Tribunal: TJSP
Processo: 0201322-91.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão sobre intempestividade de ação declaratória incidental – Ação proposta após passados dez dias da juntada do documento supostamente falso – Ação declaratória deve ser proposta no mesmo prazo de dez dias da impugnação (CPC 325 e 390) – Permissão de prazo maior seria injustificado e ameaçaria celeridade processual – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0201322-91.2011.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAPHIN PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA (E OUTROS(AS)), REGINA
CLAUDIA AZZE NATEL DE ALMEIDA e LUIS ROBERTO NATEL DE
ALMEIDA, são embargados AMANDA GALDI THOMAZ (E OUTROS(AS)),
ANTONIO ALEXANDRE GALDI DELGADO e SERGIO GALDI THOMAZ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARY GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0201322-91.2011.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 19/40941
2/5
Voto no 19/40941
Embargos de Declaração Cível no 0201322-91.2011.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Caphin Pesquisa e Desenvolvimento Ltda e outros
Embargado: Amanda Galdi Thomaz e outros
Ementa
Embargos de Declaração
Omissão sobre
intempestividade de ação declaratória incidental
Ação
proposta após passados dez dias da juntada do documento
supostamente falso Ação declaratória deve ser proposta no
mesmo prazo de dez dias da impugnação (CPC 325 e 390)
Permissão de prazo maior seria injustificado e ameaçaria
celeridade processual
Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao Agravo de Instrumento do Embargante.
Os Embargados compraram estabelecimento (buffet) dos
Embargantes sob condições que alegam ser falsas, razão por que
propuseram
ação
anulatória
do
trespasse
(proc.
0161131-63.2009.8.26.0100).
Durante o curso da fase probatória da anulatória, os Embargados
propuseram
Ação
Declaratória
Incidental
(proc.
0114564-03.2011.8.26.0100), a qual motivou o d. Juiz da anulatória a
decidir o seguinte:
“[...] Prossiga-se no processamento da ação declaratória. Após
formação do contraditório ou eventual decisão, será aferida a
influência dessa ação nesta instrução em curso, já que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0201322-91.2011.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 19/40941
3/5
fática deduzida em tal ação é de inquestionável relevância” (fls.
17).
Contra essa decisão os Embargantes interpuseram o Agravo de
Instrumento n. 0201322-91.2011.8.26.0000 (fls. 09/25), o qual foi
improvido (fls. 42/3).
Contra o v. acórdão do AI, os Réus opuseram embargos de
declaração (fls. 44/55), os quais foram rejeitados (fls. 57/9).
O acórdão dos embargos foi, contudo, objeto de REsp, no qual os
Embargantes alegaram, com base nos arts. 5o, 325 e 390 do CPC/1973 que
os Embargados deviam ter impugnado os documentos dentro em dez dias
de sua juntada (CPC 325 e 390). Embora os contratos supostamente
inidôneos tenham sido juntados em 18.02.2010, os Embargados não os
impugnaram em sua réplica, concluindo-se pela intempestividade da ação
declaratória incidental (cf. fls. 74/8).
O REsp foi afinal provido (fls. 98/9), determinando a d. Min.
Maria Isabel Gallotti que este e. Tribunal se manifestasse sobre a omissão
quanto à alegação dos Embargantes de intempestividade da ação da
declaratória de falsidade.
É o Relatório.
Em primeiro lugar, deve-se notar que os Embargados não se
defenderam da alegação de que propuseram a Ação Declaratória Incidental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0201322-91.2011.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 19/40941
4/5
após o decurso do prazo de dez dias de conhecimento dos documentos
supostamente inidôneos, como se depreende de sua contraminuta:
“Assim, clara é a possibilidade de ser a falsidade em questão
declarada através da ação declaratória incidental, a despeito de
ultrapassada a oportunidade prevista pelo art. 390 do CPC” (fls.
39).
Quanto à intempestividade da ação incidental, com razão os
Embargantes. A Lei prevê muito claramente que tanto a impugnação do
direito fundante do pedido (CPC/1973 325) como do documento
supostamente falso (CPC/1973 390) devem ser arguidas em dez dias do
contato com a alegação ou documento, independentemente da forma
preferida pela parte, seja por petição simples, seja por ação incidental.
Nesse sentido a lição de Marinoni e Mitidiero:
“Prazo para Ação Declaratória Incidental. Sendo cabível e tendo
interesse nesse sentido, pode o demandante propor ação
declaratória incidental no prazo de 10 (dez) dias. Esse prazo flui
a partir do momento em que o autor é intimado para falar sobre a
contestação (arts. 326-327, CPC), sendo contado a partir do
primeiro dia útil subsequente. Não sendo intimado para tanto, o
prazo corre a partir de sua ciência a respeito da controvérsia a
respeito da questão prejudicial, sendo contado a partir do
primeiro dia útil subsequente. [...]” (CPC Comentado Art. por
Art., 5a ed., São Paulo: RT, 2013, pp. 325/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0201322-91.2011.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 19/40941
5/5
“6. Prazo. Quando o documento for apresentado antes de
determinada a citação, o incidente de falsidade deve ser suscitado
no prazo da contestação; quando o documento for juntado aos
autos em outra ocasião, a falsidade deve ser arguida no prazo de
10 (dez) dias, que correm da intimação da juntada do documento
nos autos e são contados a partir do primeiro dia útil subsequente
(art. 184, § 2o, CPC). [...]. O incidente de falsidade 'tem lugar em
qualquer tempo e grau de jurisdição' (art. 390, CPC). Isso quer
dizer que o incidente de falsidade pode ser suscitado em qualquer
tempo e grau de jurisdição, desde que, obviamente, não tenha
ocorrido a preclusão temporal” (ibidem, pp. 380).
Entendimento diverso feriria a isonomia, sendo absolutamente
injustificado dar vantagem a quem prefira processo incidental a mera
alegação nos próprios autos. Além disso, essa regra ensejaria abusos, à
medida que a parte poderia escolher o momento que entendesse
conveniente para impugnar, o que acarretaria graves consequências à
celeridade processual.
Destarte, voto pelo provimento dos Embargos, para sanar a
omissão apontada pelo e. STJ e alterar o v. acórdão embargado a fim de
declarar a intempestividade da Ação Incidental.
Isso posto, pelo meu voto, acolho os Embargos, com efeito
modificativo.
Luiz Antonio Costa
Relator